Tribunal: TJPA
Processo: 0021777-30.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021777-30.2012.8.14.0301

APELANTE: ODENILSON TEIXEIRA PANTOJA

APELADO: ESPOLIO DE LIDIA JACIARA TEIXEIRA CORDEIRO, LAURENTINO PINTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMODATO VERBAL. ART. 932, III, IV E V DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (CPC, ART. 485, INCISO V, §1º). A EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL ENTRE AS PARTES DESCONFIGURA O "ANIMUS DOMINI", INVIABILIZANDO O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de notificação prévia em ação de reintegração de posse oriunda de comodato verbal.

2. A decisão monocrática está fundamentada no art. 932, III, IV e V do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do Tribunal, aplicando a jurisprudência dominante desta Corte e de Cortes Superiores, a qual autoriza o julgamento monocrático de questões pacificadas.

3. Não se verifica violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a jurisprudência do STJ assegura a possibilidade de decisão individual pelo relator, sujeita a posterior revisão pelo colegiado através do mecanismo de agravo interno, conforme demonstrado pelos precedentes citados. Preliminar rejeitada.

4. O agravante alega que a decisão monocrática julgou fora dos limites da lide, pois a preliminar de falta de notificação, que não foi alegada na inicial, muito menos na defesa, não podendo a Desembargadora inovar na fase recursal.

- No entanto, no id 12690621, fora determinada intimação das partes para se manifestarem nos autos, com a finalidade de evitar o efeito surpresa.

- Demonstrada a existência de comodato verbal, era indispensável a notificação prévia do Comodatário para desocupar o imóvel, constituindo esta matéria de ordem pública, nos termos do art. 485, IV,

§1º, do CPC/2015. Preliminar rejeitada.

5. A existência de comodato verbal entre as partes desconfigura o "animus domini", inviabilizando o reconhecimento da usucapião extraordinária, sendo desnecessário o enfrentamento das razões recursais.

6. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede a reforma do decidido, mantendo-se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, devido a indispensável à constituição válida e regular do Comodatário.

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021777-30.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: ODENILSON TEIXEIRA PANTOJA

AGRAVADA: ESPOLIO DE LÍDIA JACIARA TEIXEIRA CORDEIRO

DECISÃO AGRAVADA ID 1438343

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ODENILSON TEIXEIRA PANTOJA
,
combatendo a decisão monocrática de minha lavra (ID.
14383436
)
que
julgar extinta a
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
movida pelo
ESPÓLIO DE LÍDIA JACIARA TEIXEIRA CORDEIRO
,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Narram os autos de origem que o
ESPÓLIO DE LÍDIA JACIARA TEIXEIRA CORDEIRO
ajuizou
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
contra
ODENILSON TEIXEIRA PANTOJA,
tendo por objeto imóvel localizado na Travessa Vileta nº 2424, Vila Olímpia nº 46-A, Belém/PA.

Diz que o imóvel foi adquirido por
LÍDIA JACIARA TEIXEIRA CORDEIRO
casada com LAURENTINO PINTO DE SOUZA e falecida em
24.09.1987
.

O imóvel foi adquirido pela Sra. Lídia Jaciara Teixeira Cordeiro, então menor, representada por sua mãe Márcia Leite Teixeira em 02/09/1978, onde passou a residir a família composta pela adquirente, sua mãe e seus 03 (três) irmãos, Odenilson, Robson e Luiz Otávio.

A Sra. Lídia Jaciara em 1980 deixou de morar no imóvel, por ter se casado com o Sr. Laurentino Pinto de Souza, vindo a falecer em 24.09.1987.

Foi aberto inventário nº 0034385-94.2011.814.0301 pelo Sr. Laurentino Pinto de Souza, que assinou termo de compromisso de inventariante em 28/10/2011.

Em seguida, foram propostas 02 (duas) ações de reintegração de posse, a primeira de nº 0021493-22.2012.814.0301, com pedido de liminar (fl. 45) e a segunda de nº 0021777-30.2012.814.0301. Na primeira, foi concedida medida liminar.

Contra esta decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 2012.3.025057-8, que cassou a liminar, com ementa que segue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PRELIMINARES REJEITADAS MÉRITO - POSSE VELHA POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO CASSADA.

1- O Agravado demonstra, em princípio, ser possuidor do imóvel objeto da lide, na qualidade de guardião do bem deixado por falecimento de sua ex-esposa. Preliminar de inadequação da ação rejeitada.

2- O transcurso do tempo, no caso das ações possessórias, seja de força velha ou força nova, não representa extinção de ação judicial possível, e menos ainda perecimento do direito material do suposto titular, portanto, inaplicável, in casu, a regra do artigo 205 do Código Civil, afeta à prescrição. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos.

4- Os fatos narrados, supostamente para fins de conferir verossimilhança às alegações do Autor/Agravado, somente estão relacionados ao imóvel nº 46-B, que não é objeto da presente lide. Assim, não restando demonstrada a verossimilhança das alegações quanto ao imóvel 46-A, objeto desta lide e onde reside o Agravante, não há que se falar em dano irreparável ou de difícil reparação, ao menos em relação a esta parte do imóvel.

Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão que concedeu a tutela antecipada.

O Requerido Odenilson Teixeira Pantoja apresentou Contestação, onde aduz: preliminarmente ao mérito, inadequação da via processual, na medida que está na posse mansa e pacífica do bem desde o ano de 1978. Logo a reintegração não seria via adequada.

Afirma que não existem os pressupostos processuais necessários para a validade do processo, eis que falta a citação da companheira do Requerido, Sra. Edcléa de Almeida Ferreira, em virtude da previsão do art. 10 do Código de Processo Civil, que prevê a necessidade de citação da companheira, eis que a demanda versa sobre direito real imobiliário. Alegou, ainda, o Requerido que a pretensão resta prescrita, por força do art. 205 do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição em 10 (dez) anos para pleitear algo sobre o imóvel.

No mérito, afirmou que jamais ocupou de forma clandestina o imóvel em questão, eis que reside no bem desde 1980, quando sua irmã Lídia Teixeira adquiriu o bem, passando o mesmo ser a morada da família. Em 1987 sua irmã veio a falecer, porém já estava separada de Laurentino Pinto, pessoa esta que jamais morou no bem.

Enfatiza que a morte de sua irmã ocorreu em 1987, mas somente no ano de 2011, resolveu-se abrir o inventário com o simples intuito de ficar com o imóvel.

Considerando os fatos, o contestante aduz que propôs ação de usucapião para reivindicar a propriedade do bem para si.

Foi realizada audiência de instrução, onde foram ouvidas algumas pessoas. As partes apresentaram as alegações finais, ratificando suas respectivas posições.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

“Nesse sentido, em virtude da norma insculpida no art. 1.219 do CC, indefiro o pedido de indenização pelas benfeitorias alegadas pela parte Ré.

Isto posto, julgo procedente o pedido contido na exordial para condenar a parte Requerida a desocupar o imóvel objeto desta lide em sua inteireza, consoante a exordial, situado na Vila Olímpia, nº 46, ou seja, os de número 46-A e nº 46-B, Travessa Vileta, nº 2424, Marco, nesta Capital, em razão da mera permissão de moradia provisória, na forma dos art. 1.208, 1.219 e 1.198 do Código Civil, art. 487, I, CPC, e por tudo mais o que consta nos autos. Finalmente, julgo improcedente o pedido de indenização das benfeitorias realizadas, eis que ocorreu mera detenção por parte do Réu, o que não se subsome à previsão do art. 1.219 do Código Civil, e art. 487, I, segunda parte, do Código de Processo Civil.

Ambas as partes estão sob o pálio da Justiça Gratuita.

Havendo recurso de apelação, intime-se o apelado para, querendo, formular contrarrazões, e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, independentemente de nova conclusão.

Considerando que o tempo é o maior inimigo do credor, ratifico, em

parte, a tutela antecipada anteriormente deferida, fl. 50, mas para acomodar esta à sabia decisão em sede de liminar de agravo de instrumento, fl. 128 a 130, tendo em vista que o Requerido não reside no número 46-B.

Dessa forma, exaurida a cognição processual, reintegro o Autor na posse do imóvel de número 46-B, independentemente de trânsito em julgado.

Na hipótese de trânsito em julgado, expeça-se imediatamente mandado de desocupação voluntária do imóvel objeto desta lide, referente ao número 46-A.

Passados 15 (quinze) dias, sem que haja desocupação, expeça mandado de desocupação compulsória, com o uso de força policial, se necessário.

Por último, baixe-se o registro de distribuição e arquivem-se os autos. P. R. I. C.

Belém-PA, 30 (trinta) de janeiro de 2019.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito”

Num. 2258235

Inconformado
ODENILSON TEIXEIRA PANTOJA
recorre a esta instância alegando que a sentença guerreada merece reforma sob os seguintes fundamentos:

1. Alega a inadequação da via eleita, porque o réu está na posse do bem desde 1978.

2. Diz que sua esposa é litisconsorte necessária e que havia necessidade da mesma ter sido citada para se defender, por força do disposto no art. 10, §1º, do CPC.

3. Sustenta a prescrição aquisitiva da propriedade, pelo decurso do tempo, devido o inventário de ter sido ajuizado a mais de 10 anos do falecimento de
LÍDIA JACIARA TEIXEIRA CORDEIRO.

4. Aduz que estão preenchidos os requisitos da usucapião em seu favor, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do Apelo.

Em contrarrazões a parta contrária rebate as alegações recursais e pede o desprovimento do recurso.

No ID. 12690621, verifiquei que a tese era de comodato da e que não havia ocorrido a notificação premonitória e ordenei a intimação das partes para se manifestarem sobre a prejudicial.

Decorreu o prazo sem manifestação (ID. 13129173).

Julguei o recurso de apelação (id 14383436), com a seguinte ementa:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA DESOCUPAÇÃO. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

-O contrato de comodato não possui formalidade prevista em lei para a sua celebração e, por isso, pode ser pactuado de forma verbal, inclusive, pois se trata de empréstimo gratuito de coisas não fungíveis (art. 579, CC)

- Demonstrada a existência de comodato verbal, mostra-se cabível a reintegração da posse pleiteada pelo comodante

- Tratando-se de ação de reintegração de posse, caracterizado o comodato verbal por tempo indeterminado, para constituir o comodatário em mora, é indispensável a sua notificação prévia para desocupar o imóvel, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Contra esta decisão, Odenilson Teixeira Pantoja interpôs recurso de agravo interno no id 15479348, alegando preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação.

O recorrente alega ter adquirido a propriedade do imóvel por usucapião especial urbana, ao argumento de que possuía o bem de forma mansa e pacífica, sem oposição e com intenção de dono por mais de cinco anos. Afirma que o imóvel possui área inferior a 250 metros quadrados e que não possui outro imóvel, urbano ou rural, satisfazendo os requisitos do art. 183 da Constituição Federal e do art. 1.240 do Código Civil.

Argumenta que a decisão monocrática violou princípios processuais ao extinguir o processo sem considerar os argumentos da apelação e por ter levantado uma preliminar de ofício sobre a ausência de notificação prévia do comodatário para desocupação do imóvel, o que seria indispensável para a procedibilidade da ação possessória. Sustenta que essa preliminar não foi objeto de debate nas instâncias inferiores, configurando inovação indevida no âmbito recursal e julgamento extra petita.

Ressalta que a posse que exerce sobre o imóvel não é decorrente de comodato, mas sim de uma posse ad usucapionem, adquirida pelo tempo e pela natureza de seu uso, dedicado exclusivamente à moradia familiar.

Defende que preenche todos os requisitos para a concessão de usucapião especial urbana, destacando a ausência de outro imóvel em seu nome e a moradia prolongada e incontestada no imóvel em questão.

Ao final requer a reforma da decisão monocrática para que o mérito de sua apelação seja julgado por órgão colegiado, garantindo a análise completa e fundamentada de suas alegações.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id 15925325.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Cinge-se a questão sobre a inconformidade do agravante quanto a extinção do processo sem resolução de mérito, em vista de ausência de notificação prévia, como condição do exercício de direito do direito de reintegração.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar à decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Quanto a preliminar de nulidade da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC, afasto desde logo a tese suscitada, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso que a mesma comporta decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência dessa corte, bem como de decisões do STJ, conforme fiz constar no decisum objurgado.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. FALTA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.69 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93. 1. Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse Sodalício orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático. Precedentes.

2. Nos Tribunais Regionais Federais, ainda que se trate de agravo de instrumento, não há falar em nulidade na intimação dirigida à Procuradoria Regional da República, já que os Procuradores Regionais da República são designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais, ex vi do art. 68 c/c art. 70, parágrafo único, da

Lei Complementar nº 75/93. Precedente do STJ.

3. Ademais, conforme exposto pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin em seu voto prolatado no âmbito do agravo regimental no recurso especial nº 1520694/PE "caso o MPF realmente entenda que suas unidades descentralizadas locais possuem melhores condições de apresentar resposta aos recursos de competência do Tribunal Regional Federal, nada impede que a unidade Regional, após receber os autos (in casu, do Agravo do art. 522 do CPC) oficie imediatamente ao órgão local, instando-o a fornecer os subsídios para as contrarrazões.

Isso, no entanto, jamais autoriza a conclusão de que os Tribunais Regionais Federais devam descumprir a norma do art. 68 da LC 75/1993 e remeter os autos diretamente às unidades descentralizadas da Procuradoria da República nos Estados".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1625316/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA ESCASSA, PORÉM DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA.1. A Segunda Turma/STJ, ao apreciar o REsp 1.444.203/SC (Rel.Min.Humberto Martins, DJe

de 24.6.2014), firmou entendimento no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre o descanso semanal remunerado, porquanto se trata de verba de caráter remuneratório.2. A configuração de jurisprudência dominante constante do art. 557 do CPC prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.
Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia.3. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental.
Agravo

regimental improvido.(AgRg no REsp 1480162/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUPOSTA

OFENSA AO ART. 565 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA PARA ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR. NÃO OCORRÊNCIA.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi

apreciada pelo tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 3.
De acordo com o art. 557 do CPC é possível ao Relator decidir o recurso, com fundamento na jurisprudência dominante, de forma monocrática, não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do CPC.
4. O Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, asseverou que a discussão gira em torno da lavratura de auto de infração em virtude da diferença constatada na carga, sendo que, ficou comprovado a irregularidade no trânsito de mercadorias sujeitas ao ICMS. Dessa forma, a modificação desse entendimento de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 487.691/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A FÉ PÚBLICA - OMISSÃO PARCIAL - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.1. O cabimento dos embargos de declaração se dá, apenas, nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP: para sanar obscuridade ou contradição no acórdão, o que não ocorreu no presente caso, ou para elidir omissão, pronunciando-se sobre ponto essencial. 2. Conduta social, personalidade do agente, motivo e circunstâncias do delito que justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena nos termos dos arts. 33, § 3º, "c", e 59, ambos do CP. Omissão suprida. 3.
Não viola o Princípio da Colegialidade a apreciação unipessoal pelo Relator do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente, bem como do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao referido princípio, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado
. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.(EDcl no AgRg no REsp 1105699/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

TRIBUNAIS PÁTRIOS

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN , Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009)

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA -

REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra.

Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, 1º-A, DO CPC/73. DECISÃO COM BASE NO CAPUT DO REFERIDO ARTIGO. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS À SAÚDE - DIREITO PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA. Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional. Não se tolera a remessa de responsabilidade um ente federativo para o outro, de onde brota, de maneira cristalina, a responsabilidade do agravante ao fornecimento do tratamento pleiteado e deferido em primeiro grau de jurisdição. Não se está a tratar de normas constitucionais de caráter programático, mas de cuja aplicação direta e imediata, em efetivação de garantia fundamental, qual seja, a tutela da saúde. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01638125-93, 158.750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ. III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana

eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração.

V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido , nos termos relatados pela Desª. Relatora.

(2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela extinção do feito sem julgamento do mérito.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora pede a reintegração da posse do imóvel em questão, ao argumento de que o imóvel foi cedido ao réu morar.

O agravante alega que a decisão monocrática julgou fora dos limites da lide, pois a preliminar de falta de notificação, que não foi alegada na inicial, muito menos na defesa, não podendo a Desembargadora inovar na fase recursal.

No entanto, no id 12690621, determinei a intimação das partes para se manifestarem nos autos, com a finalidade de evitar o efeito surpresa. Transcrevo trecho do despacho:

(...)

Assim sendo, considerando se tratar de óbice à pretensão autoral e a matéria ser de ordem pública, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, §3º, do ordeno a intimação das partes para se manifestarem sobre a prejudicial, nos termos do art. 10, do CPC.

(...)

No id 13129173 consta certidão de que nenhuma das partes se manifestou.

Tratando-se de matéria de ordem pública esta pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado, consoante entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020).

O contrato de Comodato é um empréstimo, gratuito, de coisa não fungível, que origina obrigações apenas para o comodatário, que é obrigado a conservar a coisa como se fosse sua, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos.

Gozando do bem por certo período, o comodatário tem a obrigação de restituí-lo, quando reclamado pelo comodante. Por isso dizer que a posse originada do contrato de comodato inviabiliza a posse ad usucapionem.
Trata-se de posse precária, por mera tolerância do proprietário que permite o uso do bem, sem, todavia, se dispor do seu domínio. Não gera direito algum e é revogável a qualquer momento
.

São as lições de Maria Helena Diniz:

"Os atos de mera permissão são oriundos de uma anuência expressa ou concessão do dono, sendo revogáveis pelo concedente ...

Os atos de mera tolerância representam uma indulgência pela prática do ato que, na realidade, não cede direito algum, mas, tão-somente, retira a ilicitude do ato de terceiro, sem o consenso prévio do possuidor, que, sem renunciar sua posse, mantém, ante aquela atividade, um comportamento omisso e consciente. Por outras palavras, consistem nas relações de boa vizinhança ou familiaridade que, tacitamente, permitem que terceiros façam na propriedade alheia aquilo que não teriam direito de fazer, como passar pelo jardim de uma casa ou pelos atalhos de uma fazenda." (Curso de Direito Civil Brasileiro, 4º vol., Saraiva: São Paulo, 2002).

Nas ações de reintegração de posse, incumbe à parte autora provar sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, sendo que, em caso de comodato, é indispensável a notificação extrajudicial, como prova do esbulho,
constituindo ela não apenas requisito para a concessão da liminar, mas pressuposto para a própria ação
.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - COMPROVADO - ACESSÃO - BOA-FÉ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RETENÇÃO DO IMÓVEL - CABIMENTO. - O contrato de comodato não possui formalidade prevista em lei para a sua celebração e, por isso, pode ser pactuado de forma verbal, inclusive, pois se trata de empréstimo gratuito de coisas não fungíveis (art. 579, CC)- Demonstrada a existência de comodato verbal, mostra-se cabível a reintegração da posse pleiteada pelo comodante - Constatada a boa-fé daquele que edifica em propriedade alheia, deve ser reconhecido o direito à indenização pelas acessões e à retenção do imóvel até o seu pagamento, não sendo devida a fixação de aluguel mensal. V.V.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CABIMENTO - Tratando-se de ação de reintegração de posse, caracterizado o comodato verbal por tempo indeterminado, para constituir o comodatário em mora, é indispensável a sua notificação prévia para desocupar o imóvel, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10287110062844001 Guaxupé, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Em ação de reintegração de posse cujo imóvel é objeto de comodato verbal, a notificação extrajudicial comunicando a rescisão do contrato e constituindo o comodatário em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da demanda. Assim, diante da ausência de notificação extrajudicial prévia, impõe-se a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0245.13.002031-7/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2018, publicação da sumula em 26/02/2018)

EMENTA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Existindo comodato, a notificação válida da Ré para desocupação do imóvel, como forma de constituí-la em mora, é requisito de admissibilidade da ação de reintegração de posse, impondo, em caso de sua ausência, a extinção da ação sem o exame do mérito.

Recurso não provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0518.15.003257-2/001, Relator (a): Des.(a) Veiga de Oliveira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2016, publicação da sumula em 13/05/2016).

Ainda na mesma linha de entendimento, assim também já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
COMODATO VERBAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
ESBULHO CONFIGURADO – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – ADMISSIBILIDADE – CPC, ART. 555, INCISO I – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO VALOR NA CONTESTAÇÃO – CPC, ART. 341 - TERMO INICIAL DA CITAÇÃO E PELO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DA POSSE DIRETA - AÇÃO PROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA

(TJ-SP - AC: 10001429320198260010 SP 1000142-93.2019.8.26.0010, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 21/02/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022)

Reintegração de posse. Imóvel. Comodato verbal. Extinção sem resolução de mérito. Apelação. Ausência de notificação prévia para entrega do bem. Falta de interesse processual. Carência de ação. Recurso desprovido (Processo: APL 155582020108260565 SP 0015558-20.2010.8.26.0565 ; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Julgamento: 09/11/2011; Publicação: 23/11/2011)

Ora, no caso, não foi feita notificação prévia da requerida.

Portanto, se a notificação extrajudicial, no caso, constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e se não houve notificação prévia, o caso é de extinção do feito, sem resolução de mérito.

Assim, a existência de comodato verbal entre as partes desfigura o "animus domini", inviabilizando o reconhecimento da usucapião extraordinária, sendo desnecessário o enfrentamento das razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/05/2024